Tribunal: TJES
Processo: 0006033-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006033-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006033-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A CIÊNCIA DA ILICITUDE. DOSIMETRIA E REGIME MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), fixando a pena de 2 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. O acusado foi flagrado conduzindo motocicleta furtada, alegando tê-la adquirido em plataforma digital por valor abaixo de mercado e sem documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo do agente ou se cabe a absolvição por desconhecimento da origem ilícita; (ii) avaliar se a dosimetria da pena e o regime inicial foram fixados em observância aos critérios legais; e (iii) verificar a possibilidade de isenção de custas processuais nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, a apreensão do objeto de origem ilícita em poder do agente acarreta a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado apresentar justificativa plausível e comprovada sobre a posse legítima do bem. 4. O dolo, ao menos na modalidade eventual, resta caracterizado quando as circunstâncias da aquisição — preço vil, ausência de documentação e justificativa de uso restrito em zona rural — indicam que o agente tinha condições de prever a procedência criminosa do veículo. 5. A dosimetria da pena não comporta reparo quando a pena-base é elevada fundamentadamente em razão de maus antecedentes e, na segunda fase, incide a agravante da reincidência de forma proporcional. 6. A manutenção do regime inicial semiaberto é impositiva ao réu reincidente que ostenta circunstância judicial desfavorável, nos termos da legislação penal vigente. 7. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser este o momento e o foro adequados para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação e a pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

No crime de receptação, a posse do objeto ilícito sem justificativa plausível inverte o ônus da prova quanto ao elemento subjetivo do tipo.

A aquisição de veículo por preço desproporcional e sem documentação mínima configura dolo, impossibilitando a absolvição por ausência de ciência da ilicitude.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 180, caput CP, art. 33, § 3º CP, art. 61, I CPP, art. 804

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.956.120/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021. TJES, Apelação Criminal n. 0013245-84.2019.8.08.0035, Relator Desembargador Subst. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006033-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO DE JESUS DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 9 de agosto de 2022, na Avenida Maruípe, bairro Andorinhas, em Vitória/ES, o apelante conduzia a motocicleta Honda CG 125 Titan, cor verde, placa GWE7414, ciente de tratar-se de produto de crime. Ainda como narra a denúncia, o veículo havia sido furtado em 14 de julho de 2022, na localidade de Ponta da Fruta, Vila Velha/ES.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a isenção de custas processuais ante a hipossuficiência econômica.

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a
materialidade
delitiva está sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Boletins de Ocorrência, Dossiê Consolidado de Veículo e Laudo de Vistoria Veicular, ao passo que a
autoria
, a partir da prova oral produzida também é induvidosa.

No dia 9 de agosto de 2022, por volta das 09 horas, agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento preventivo quando foram acionados pelo sistema de videomonitoramento ("cerco inteligente"), que detectou a circulação de motocicleta com restrição de furto/roubo na Avenida Maruípe.

Ao interceptarem o veículo, os guardas municipais
Ronis Clairo Ferreira Martins
e
Raiane Davidaicius
identificaram o apelante como condutor. Em depoimentos firmes e convergentes, ambos confirmaram que o acusado não apresentou documentação do bem nem comprovante de aquisição lícita.

A vítima do furto anterior,
Ronald Roque da Paixão
, corroborou a origem ilícita do bem, relatando que o veículo pertencia à sua genitora e fora subtraído em frente ao local de trabalho de seu pai. Afirmou, inclusive, que filmagens da empresa indicavam o próprio acusado como autor da subtração, visto que laboravam no mesmo estabelecimento.

O apelante, em interrogatório judicial, admitiu a posse do bem, alegando tê-lo adquirido via
Marketplace
por R$ 2.000,00, valor abaixo do mercado. Sustentou ter sido informado pelo vendedor que a moto era "para roça" devido a irregularidades documentais,
negando a ciência da origem criminosa.

A tese defensiva não prospera. No crime de receptação, a apreensão da
res
em poder do agente inverte o ónus da prova,
incumbindo-lhe apresentar explicação plausível e comprovada sobre a procedência legítima
.
A aquisição de veículo sem documentação mínima, por valor vil e sob a justificativa de uso em "roça", evidencia o dolo
, ao menos eventual, pois as circunstâncias permitiriam a qualquer homem médio desconfiar da ilicitude. Não se trata, pois, de mera negligência do agente.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada adequadamente acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, diante dos
maus antecedentes
. Na oportunidade, o magistrado sentenciante fundamentou a negativa com base na condenação transitada em julgado na ação penal nº 0026053-16.2016.8.08.0048.

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, CP), face à condenação definitiva no processo nº 0000048-78.2021.8.08.0048. O incremento de 6 (seis) meses, portanto, revela-se proporcional, resultando na
pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão.

O regime inicial
semiaberto
deve ser mantido, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, dada a
reincidência e a circunstância judicial desfavorável
. A substituição por penas restritivas de direitos é inviável pelo não preenchimento dos requisitos subjetivos.

Finalmente, a condenação ao pagamento das custas é efeito automático da sentença (artigo 804, CPP). Eventual
pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade deve ser apreciado pelo juízo da execução penal
, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.